Tribunal: TCU
Processo: 033.302/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura  MinC (atualmente Secretaria Especial de Cultura), em desfavor da Mauro de Vargas Morales ME. e de seu dirigente, Mauro de Vargas Morales, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para o Pronac 08-4710  25o

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atualmente Secretaria Especial de Cultura), em desfavor da Mauro de Vargas Morales ME e de seu dirigente, Mauro de Vargas Morales, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" para o Pronac 08-4710 - 25o, projeto que tinha como objetivo realizar e promover o evento "Reponte da Canção Nativa", entre 13 a 15 de março de 2009, realizado no Galpão Crioulo do Camping Municipal, na cidade de São Lourenço do Sul (RS), com acesso gratuito para cerca de 40.000 pessoas, além de uma tiragem de CDs e de DVDs com as músicas do evento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput ; 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Mauro de Vargas Morales ME (CNPJ 02.923.777/0001-53) e Mauro de Vargas Morales (CPF XXX.436.098-XX), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas da empresa Mauro de Vargas Morales ME e do Sr. Mauro de Vargas Morales, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de Referência 5.000,00 29/12/2008 100.000,00 18/5/2009 20.000,00 19/6/2009 30.000,00 19/10/2009 9.3. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e à Secretaria Especial da Cultura, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.